Tribunal: TJPA
Processo: 0005270-57.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005270-57.2013.8.14.0010

APELANTE: HOSPITAL REGIONAL DE BREVES

APELADO: VIRGILIA EMANUELA RODRIGUES SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0005270-57.2013.814.0010.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL REGIONAL DE BREVES.

Apelada: VIRGILIA EMANUELA RODRIGUES SIQUEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TROCA DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO –
INSTABILIDADE EMOCIONAL INSTAURADA - DANO MORAL RECONHECIDO - ARBITRAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO – JUROS DE MORA A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0005270-57.2013.814.0010.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -HOSPITAL REGIONAL DE BREVES.

Apelada: VIRGILIA EMANUELA RODRIGUES SIQUEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
HOSPITAL REGIONAL DE BREVES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Breves, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada por
VIRGILIA EMANUELA RODRIGUES SIQUEIRA.

A decisão apelada foi proferida nos seguintes termos:

“
Como se sabe, o dever de indenizar estará caracterizado se houver a conjugação entre os elementos que expressam a conduta, o dano e o nexo causai. A identificação do ilícito é determinada pela conduta, que registra a entrega da criança com pulseira trocada. O dano está representado pelos prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela autora em razão da dúvida sobre a maternidade. O nexo causai resta bem evidenciado, porquanto os danos decorreram da situação propiciada pelo Hospital requerido. Quanto ao valor devido a título de indenização por danos morais, este deve ser atribuído segundo o prudente arbítrio do juiz, levando-se em consideração as condições pessoais das partes envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a repercussão da ofensa, a reprovabilidade da conduta do réu de modo a cumprir, também, uma finalidade pedagógica que o estimule a respeitar e zelar pelo ser humano. Logo, considerando as circunstâncias, fixo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Isto posto, diante do exposto e considerando tudo o mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Custas isentas na forma da lei. Sem honorários (súmula 421 do STJ).”

O
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-HOSPITAL REGIONAL DE BREVES
interpôs recurso de apelação (ID 8862939), aduzindo a ausência de dano moral, ante a ocorrência de mero aborrecimento, visto que o problema foi sanado rapidamente e não houve risco de troca de bebê. Quanto aos juros, em caso de manutenção da decisão, alega se inaplicável a Súmula 54 do STJ. Ao final, requereu a procedência do pedido, para reformar a sentença apelada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, ID 8862942.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 9204831.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0005270-57.2013.814.0010.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -HOSPITAL REGIONAL DE BREVES.

Apelada: VIRGILIA EMANUELA RODRIGUES SIQUEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso reside em verificar se correta a sentença que julgou procedente o pleito inicial e condenou o apelante ao pagamento de indenização por dano moral causado a apelada.

Ao analisar o caso, observo que a apelada afirma que ao receber seu recém-nascido, na maternidade, o mesmo estava com a pulseira de identificação trocada, a qual fazia referência a outra paciente, o que lhe causou enorme transtorno e desconfiança quanto a possível troca de bebês.

É fato que não há controvérsia quanto a ocorrência da troca de pulseiras de identificação, posto que o próprio apelante afirma que houve a troca de identificação, porém foi prontamente corrida, razão pela qual defende a ocorrência de mero aborrecimento.

O apelante afirma que não existiu risco de troca de bebês, posto que a pulseira colocada na criança era de uma paciente que faria uma cirurgia cardíaca.

Pois bem.

Diante dos fatos analisados, não vislumbro motivos para reformar a sentença guerreada. Explico.

É inquestionável o dessabor vivido pela apelada, que após ter seu bebê, em um momento de muita expectativa, que deveria ser de alegria e emoção, se viu ateada pela angústia, medo, dúvida e estresse de ver a identificação de outra pessoa no braço do recém-nascido que lhe foi entregue. Tudo isso, em razão de falha na prestação do serviço oferecido pelo Apelante.

Assim, resta plenamente caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o abalo moral sofrido pela apelada. Os documentos juntados aos autos, bem como depoimento testemunhal demonstram que houve erro na prestação do serviço, o que ocasionou abalo psicológico sofrido pela apelada, genitora da criança, especialmente, ante a dúvida quando possível troca de bebês.

Estamos diante de uma responsabilidade objetiva, aquela prevista no art. 37, §6º da CF/1988, a qual estabelece:
“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O Código Civil dispõe:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

O STF vem decidindo no sentido de que pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. (ARE: 951552 AgR/ES, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 02/08/2016).

A jurisprudência segue o mesmo entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO APELO - TROCA DE PULSEIRAS COM O NOME DO BEBE NA MATERNIDADE - TROCA DOS BEBES NÃO COMPROVADA - INSTABILIDADE EMOCIONAL INSTAURADA - DANO MORAL RECONHECIDO - ARBITRAMENTO DO VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO. - Ausente o preparo e declarada a deserção, não se conhece do apelo interposto. - Ainda que não tenha ocorrido a troca dos bebês na maternidade, a troca das pulseiras com o nome dos mesmos, inclusive ensejando a realização de DNA, causa instabilidade emocional passível de indenização por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado consoante os princípios da razoabilidade e moderação.

(TJ-MG - AC: 10693130030689001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/09/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2014)

Desta forma, verificada a ocorrência do ato ilícito é patente o dever de indenizar, conduto, para tanto faz se mister, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na valoração da indenização.

O apelante alega a necessidade de reforma do
quantum
estipulado à título de danos morais, ante a observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao tema, é importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

No presente caso, verifico que a sentença guerreada fixou o valor da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Como dito, o quantum indenizatório deve ser aplicado de forma que não caracterize uma fonte de lucro, deve ser suficiente para reparar o dano sofrido, porém jamais pode resultar em enriquecimento ilícito sem causa, que venha a encorajar atitudes que gerem novos danos.

Desta forma, o arbitramento do valor indenizatório deve obedecer a critérios rígidos e limítrofes de razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, vislumbro que o valor fixado se mostra proporcional e razoável.

Com relação aos juros de mora fixados na sentença guerreada, entendo que não merece reparo, posto que se trata de responsabilidade extracontratual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ)
. (TJ-MT - APL: 00150336520168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/09/2022